Tribunal: TJMT
Processo: 0009700-71.2012.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009700-71.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Falsidade ideológica, Prevaricação, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBER FERRAZ ALBUES - CPF: 939.165.071-68 (EMBARGANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), LEANDRO VASCONCELOS ORMOND - CPF: 004.247.111-76 (ADVOGADO), HUEDER MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 691.291.421-72 (EMBARGANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), THIAGO FESTA FIGUEIREDO (VÍTIMA), THAIS FESTA FIGUEIREDO - CPF: 306.291.208-11 (ASSISTENTE), ANDRE LUIS FRANCISCO BASTOS (ASSISTENTE), CARLOS ATILA DE ALMEIDA - CPF: 013.359.161-13 (ASSISTENTE), JOAO PAULO BRITO CONSTANTINO - CPF: 729.771.831-91 (ASSISTENTE), JULGILAS WLADA A. GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VITOR DE LIMA PEREIRA - CPF: 241.159.161-68 (ASSISTENTE), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES

– INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE
REDISCUTIR
MATÉRIAS – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
–
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

- Embargos de Declaração desprovidos.

EMBARGANTE

KLEBER FERRAZ ALBUES

EMBARGADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
KLEBER FERRAZ ALBUES
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.o
0009700-71.2012.8.11.0042
, por meio do qual essa Colenda Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
JULGOU
PREJUDICADA a preliminar de nulidade e CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, DEU PROVIMENTO ao apelo ministerial para pronunciar KLEBER FERRAZ ALBUES como incurso nas penas do artigo 121, § 2.o, I c/c artigo 299, § único c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal e HUEDER MARCOS DE ALMEIDA, como incurso nas penas do artigo 121,
caput
c/c artigo 299,
caput
c/c artigo 148, § 1.o, II, todos do Código Penal, VENCIDO PARCIALMENTE O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA, APENAS NO TOCANTE AO RÉU KLEBER
, cuja ementa restou lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO [EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS NA MODALIDADE SIMPLES E DO OUTRO NA FORMA QUALIFICADA] C/C EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FALSIDADE IDEOLÓGICA E FRAUDE PROCESSUAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1)

PRELIMINAR DE NULIDADE
DO DECISUM RECORRIDO ANTE A PRECLUSÃO DA MATÉRIA E A VIOLAÇÃO

AOS

LIMITES DE DECISÃO DO STJ – MATÉRIA
PREJUDICADA
PELO SEU ENFRENTAMENTO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO –
2)
PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUE LIMITA O CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL AO PEDIDO DE PRONÚNCIA DOS CRIMES NÃO PRESCRITOS –
3)

MÉRITO
– PRETENDIDA PRONÚNCIA -
PROCEDÊNCIA
–
3.1)
IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU MESMO DE UMA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO COM BASE NA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO COM DOLO EVENTUAL – INDÍCIOS DA POSSÍVEL ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR – DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.2)
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE MANTIDA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS –
3.3)
CRIMES CONEXOS DE SEQUESTRO QUALIFICADO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA QUE DEMANDAM ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SER REALIZADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE PROVIDO
.

1)
Se a suposta preclusão e afronta aos limites de decisão proferida pelo STJ já fora solvida em sede de Reclamação, resta prejudicada a preliminar de nulidade do r. decisum recorrido;

2)
Sacramentado, com a improcedência da Reclamação, que houve o reconhecimento da integral nulidade da r. decisão de pronúncia [e por decorrência lógico-necessária, da decisão colegiada que a havia ratificado parcialmente], inarredável a conclusão de que o

último marco interruptivo da prescrição é o recebimento da denúncia. A partir daí, em se constatando equívoco na conclusão da prescrição de alguns dos crimes conexos [falsidade ideológica e

sequestro qualificado] e o acerto em relação a outros [ocultação de cadáver e fraude processual], delimita-se o conhecimento do pedido de pronúncia somente em relação àqueles não atingidos pela referida causa extintiva da punibilidade;

3.1)
A absolvição sumária, a impronúncia ou mesmo a

desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri não se compatibilizam com a situação posta, mormente quando inexistem provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta dos recorridos, a dúvida quanto ao elemento psicológico dos réus deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri;

3.2)
Na fase da pronúncia a exclusão da qualificadora só é possível quando manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que esteja presente, deve ser mantida a fim de ser apreciada pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do enunciado orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/20 15, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017);

3.3)
A pronúncia pela suposta prática de crime doloso contra a vida enseja a submissão dos crimes conexos à apreciação do Tribunal do Júri, salvo na hipótese em que for evidente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria/participação, pois, havendo questões casuísticas que demandem uma análise aprofundada do conjunto probatório, o exame perscrutado dos crimes conexos deve ser reservado ao Conselho de Sentença”
(ID 159820680).

Em minuta apresentada no ID 162290163,
KLEBER FERRAZ ALBUES
sustenta, em síntese, que existe
omissão
no v. acordão, porquanto
não
analisados os argumentos levantados pela i. Defesa em sede de contrarrazões ao recurso de apelação
, inclusive com o propósito de concretizar os requisitos de prequestionamento. Esclarece que a apontada omissão teria abarcado não só o v. acórdão, mas também escorrera por sobre a
ementa do julgado, por não trazer o conteúdo da divergência do voto do Excelentíssimo Desembargador Paulo da Cunha
. Por fim, pormenoriza e reitera todas as teses outrora arguidas nas apontadas contrarrazões do apelo, sobre as quais recaíram a alegada omissão.

Em homenagem ao princípio do contraditório, fora determinada a abertura de vista dos autos à Cúpula Ministerial (ID 162463160), que apresentou as contrarrazões de ID 164637675, subscritas pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, por meio das quais requereu o
não conhecimento dos embargos
, por manifestamente incabíveis e, se porventura admitidos, pelo
desprovimento
, diante da inexistência de qualquer vício no v. acórdão prolatado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, imperioso registrar que
sendo os embargos declaratórios objeto desta decisão próprios e tempestivos, além de preencherem os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, são eles recebidos, conhecidos e julgados, na forma abaixo.

É cediço
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Analisando os autos, denoto inexistir qualquer omissão
a ensejar o
pretendido suprimento, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso submetido à apreciação.

Na espécie, ao contrário do quanto sustentado, após relatar todos os pedidos que ambos os réus (incluindo o ora Embargante) fizeram ainda em sede de contrarrazões ao recurso de apelação (ID 145441154), esta Relatoria inclusive obtemperou,
verbis
:

“...
Incontroverso que
as
contrarrazões não possuem natureza de recurso
e, justamente em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
se prestam exclusivamente a contrapor as argumentações aludidas pela parte adversa
em suas respectivas razões recursais, daí porque
não se mostram próprias para a formulação de novos pedidos
.

Todavia, em que pese as apontadas insurgências tenham sido postas de maneira inadequada, o que
inevitavelmente levariam ao seu não conhecimento, mormente em se tratando do rito do júri, com efeito devolutivo restrito aos fundamentos da interposição
,
ao se reiterar o quanto deliberado pelo douto colegiado no julgamento
Recurso em Sentido Estrito n.o 64329/2019, acabarão sendo externadas em
abono ao princípio da ampla defesa
...”
– grifei – ID 159820680.

Ademais, o aludido
conteúdo da divergência do voto do Excelentíssimo Desembargador Paulo da Cunha
integra o acórdão, conforme se visualiza no ID 159820680, enquanto a ementa resume o conteúdo da deliberação adotada pelo colegiado, seja por unanimidade, seja por maioria.

Observa-se, outrossim, que foi fielmente cumprido o artigo 99 do RITJ/MT, uma vez que concluída a votação, o douto Presidente anunciou o resultado do julgamento, o qual conteve tanto a conclusão dos votos vencedores, como do voto vencido, submetendo-o à aprovação dos membros do colegiado, cuja materialização do ato é vista nos ID’s 159808154 e 159820680.

E, ainda que a ementa pudesse estar eventualmente equivocada, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
entre
a substância do decidido no acórdão
e
a ementa equivocada, à
evidência que deve prevalecer aquela, até porque
as ementas
não integram
as
decisões colegiadas"
(Ag. Reg.
No
Agravo n. 16.329, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 01/06/92).

Destarte, o que se constata, em verdade, é que o ora embargante possui nítida intenção de ver reapreciada questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja de fato o aludido vício sobre o v. acórdão.

Logo, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão embargado, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Para serem acolhidos,
os embargos de declaração devem demonstrar de forma clara e inequívoca a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade - ex vi o art. 619 do Código de Processo Penal.

2. No caso concreto, consoante assentado no acórdão embargado, o afastamento do princípio da insignificância é justificado pela avaliação das mercadorias introduzidas de forma clandestina em território nacional, estimada em US$ 100.000,00 (cem mil dólares americanos), em 29/6/2006.

3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido, os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios. Precedente.

4. Embargos rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Grifei.

Como se não bastasse, não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada pela Colenda Terceira Câmara Criminal de forma objetiva, devendo-se salientar que também inexiste omissão quanto ao prequestionamento, mormente quando
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016).

Enfim, sabendo-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar um reforço na fundamentação ou a rediscussão de teses contrárias aos interesses da parte embargante, e visualizado
in casu
que sobre o acórdão impugnado não pairam vícios de qualquer natureza, deve ser indeferida a pretensão recursal.

CONCLUSÃO

Diante de tais considerações, conheço dos presentes embargos de declaração opostos por
KLEBER FERRAZ ALBUES
, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inexistir qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023